Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo interno. Superendividamento. Tutela de urgência. Limitação de descontos em proventos. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo a negativa de liminar destinada à limitação dos descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de limitar ou suspender descontos decorrentes de contratos de crédito, à luz da alegação de superendividamento e da Lei n. 14.181/2021.
III. Razões De Decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
4. A mera alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, especialmente na ausência de indícios de abusividade, vício de consentimento ou ilegalidade.
5. O procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC configura mecanismo de repactuação que depende do cumprimento de requisitos legais, incluindo a apresentação e verificação da viabilidade de plano de pagamento, o que demanda dilação probatória e oitiva dos credores.
6. Os descontos referentes a empréstimos consignados atingem aproximadamente 21% da renda bruta do agravante, situando-se dentro da margem consignável legal, o que afasta, em cognição sumária, a alegada ilegalidade.
7. Descontos oriundos de empréstimos com débito em conta corrente e renegociações não se submetem automaticamente ao limite legal dos consignados, inviabilizando sua limitação em sede liminar.
8. A conduta do agravante, ao contrair novos empréstimos pouco antes de pleitear judicialmente a limitação das parcelas, evidencia possível afronta ao princípio da boa-fé objetiva.
9. A Lei n. 14.181/2021 não afasta a obrigatoriedade dos contratos quando ausente demonstração inicial de abusividade ou onerosidade excessiva decorrente de fato imprevisível.
10. A pretensão de readequação das dívidas à capacidade financeira exige instrução probatória e observância do contraditório, sendo incabível sua antecipação em juízo de cognição sumária.
IV. Dispositivo E Tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de superendividamento, desacompanhada de prova de abusividade ou ilegalidade, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar obrigações contratuais. 2. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no CDC exige dilação probatória e oitiva dos credores, sendo incompatível com decisão liminar que modifique obrigações contratuais. 3. Descontos dentro da margem consignável legal não evidenciam, em cognição sumária, violação ao mínimo existencial. 4. A Lei n. 14.181/2021 não afasta o princípio da obrigatoriedade dos contratos sem demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CDC, arts. 104-A e seguintes; CC, arts. 313 e 314; Lei n. 14.181/2021.